Tribunal: STF
Processo: AI 696825
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE POSSIBILITA TAL DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A correção monetária dos eventuais créditos de IPI incide a partir da ilegítima resistência do Fisco em permitir seu aproveitamento até o momento do trânsito em julgado da decisão que possibilitar tal direito. 




II - A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados na origem, sede apropriada para a referida discussão, consoante o disposto na legislação processual ordinária. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.